Tribunal: TCU
Processo: 008.305/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades atinentes à gestão de recursos humanos no conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades atinentes à gestão de recursos humanos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.3. determinar ao CAU/RJ que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias: 9.3.1. realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que seja possível a escolha de formato arquivo entre PDF, XLS e CSV para a geração de relatórios, em observância ao art. 8o, §3o, II, da Lei 12.527/2011 e art. 154, §§ 2o e 3o, da Lei 14.116/2020; 9.3.2 defina as condições e limites mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo, de modo a se adequar ao disposto no art. 37, V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.